Tribunal: TJPA
Processo: 0005057-65.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005057-65.2016.8.14.0036

APELANTE: FRANCISCO WELBER DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL PANTOJA AIRES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. UNANIMIDADE.

1. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado no presente recurso, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via.

2. Regulado o prazo prescricional com base na pena imputada, de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do delito do art. 147 do Código Penal, o respectivo prazo prescricional deve ser de 03 (três) anos, a teor do art. 109, incisos VI, do Código Penal.

3. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação e publicada em cartório no dia 27/11/2019, este é o último marco interruptivo da prescrição.

4. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 147 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 03 (três) anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

5. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 147 do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal, declarar de ofício
extinta a punibilidade quanto a prática do crime previsto nos art. 147 do Código Penal, imputado ao recorrente FRANCISCO WELBER DOS SANTOS OLIVEIRA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 6174855 por
FRANCISCO WELBER DOS SANTOS OLIVEIRA
,
por intermédio de advogado constituído, Dr. Marcos Paulo Costa Leitão, OAB/PA – 25.812, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única de Oeiras do Pará/PA,
em 27/11/2019, id 6174853, que, julgando procedente a acusação, condenou-o à pena de
04 (quatro) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art.
147
do Código Penal
(ameaça),

fixando o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
em razão da reincidência.

Consta
na denúncia
recebida em 03/05/2017, id 6174809, em síntese, que o ora recorrente prometeu causar mal grave e injusto à vítima no dia 10/09/2016, valendo-se de uma faca.

Inconformado com sua condenação, a Defesa pleiteia, em suas
razões recursais
, id 10420646, o provimento da apelação, para que seja absolvido o ora recorrente pela insuficiência de provas
.

Em contrarrazões, id 11719804, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 12041257

foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE – DECLARADA DE OFÍCIO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos,
necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante
FRANCISCO WELBER DOS SANTOS OLIVEIRA

foi processado, julgado e condenado à
pena de
04 (quatro) meses de detenção
,

pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça), fixando o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em razão da reincidência.

Com efeito, a pena apresentada não se encontra mais sujeita a qualquer aumento, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade em questão.

Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme pena supra observada, no
prazo de 03 (três) anos,
conforme
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Nota-se que transcorreu um
período superior a 3 (três) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data da publicação da sentença condenatória recorrível
[
ressalvando-se que a sentença foi prolatada no dia
27/11/2019
, em id 6174853 - Pág. 4 -
presumindo
-se essa data como a publicação em cartório- último marco interruptivo da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal] até o dia de hoje,
no caso, da 1ª sessão ordinária de julgamento pelo plenário virtual do ano de 2023.

Ressalvo, a título de informação, que os presentes autos me vieram conclusos apenas no dia 02/12/2022, conforme sistema PJE, portanto, quando já havia sido efetivada a prescrição intercorrente. Sendo logo pautado na 1ª Sessão de julgamento desimpedida após sua chegada em meu gabinete.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. (...) 2.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via. 3. Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição. 5. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Penal. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, quanto ao crime previsto no Art. 157, §2º, I e II do CPB imputado ao apelante Paulo Kenaldee Pires, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

(TJPA. 0003287-25.2007.8.14.0045. AC. 11664612, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-07)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PENA. ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO DEFINIDO EM LEI. INCABIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame da sentença prolatada, observa-se que o Magistrado de primevo incorreu em equívoco, haja vista que, na primeira etapa do cálculo penalógico, embora tenha reconhecido em favor do acusado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, determinou a pena primária em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal definido, in abstrato, para o ilícito em espécie, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

2. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

3. Determinada ao réu nova condenação, no quantum de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multas, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, o qual, porém, deve ser reduzido para 02 (dois) anos, considerando a menoridade relativa do réu ao tempo do crime, quando possuía 20 (vinte) anos de idade. Nesse contexto, datado édito condenatório de 08/05/2018, último marco interruptivo da prescrição, têm-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal operou-se em 07/05/2020, muito antes da conclusão do presente feito para julgamento por esta instância recursal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao Parquet, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente. Decisão unânime. (TJPA.0000466-16.2018.8.14.0125.
Acordão
: 11755721
Relator
: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Data Julgamento
: 25-10-2022 )

Diante do exposto,
declaro
de ofício

extinta a punibilidade
quanto a prática do crime previsto nos
art. 147 do Código Penal,
imputado ao recorrente

FRANCISCO WELBER DOS SANTOS OLIVEIRA
,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 14/02/2023